Tribunal: TJPA
Processo: 0819489-23.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819489-23.2023.8.14.0000

PACIENTE: BYANCA THAMYRES VINHOTE TAVARES, FERNANDO CHAVES PEREIRA, DANIEL SILVA DA CONCEICAO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE ALENQUER

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

PREVENTIVA REVOGADA NA ORIGEM. ORDEM PREJUDICADA. PERDA DE OBJETO.

1. Prisão Preventiva revogada no Juízo de origem acarreta extinção do processo sem resolução de mérito pela perda de objeto.

2. Julgamento prejudicado pela perda de objeto. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
não conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado porque prejudicado pela perda de objeto, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0819489-23.2023.8.14.0000

PACIENTE: BYANCA THAMYRES VINHOTE TAVARES E FERNANDO CHAVES PEREIRA

IMPETRANTE: ÉMERSON EDER LOPES BENTES, OAB/PA 9.538

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALENQUER/PA

PROCESSO REFERÊNCIA: Nº 0801856-87.2023.8.14.0003

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado dia 13.12.2023 em favor dos pacientes Byanca Thamyres Vinhote Tavares e Fernando Chaves Pereira, apontando como autoridade coatora o JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALENQUER/PA, nos autos do processo nº 0801856-87.2023.8.14.0003.

Relata o impetrante que a custódia preventiva foi decretada em 18.10.2023 e efetivada dia
26.10.2023
após representação da autoridade policial, fundamentando-se na presença de prova da materialidade e indícios da autoria, visando garantir o êxito das investigações, tendo em vista fortes suspeitas de integrarem facção criminosa, e o cumprimento das medidas cautelares em andamento como as buscas e apreensões.

Informa que aos pacientes está sendo imputada a prática do
crime de associação para o tráfico de drogas
(art. 35 da Lei nº 11.343/06) no Município de Curuá/Pa, o qual prevê pena mínima de 3 (três) anos, sendo, portanto, a prisão preventiva desproporcional.

Por fim, requer seja determinada a soltura dos pacientes liminarmente como medida que se impõe e, no mérito, seja a liminar confirmada, uma vez que resta configurado o constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo, tendo em vista que após a conclusão do Inquérito Policial, ao invés de ser oferecida a denúncia, o Ministério Público Estadual requereu o retorno do IPL à Delegacia para novas diligências como juntada dos laudos periciais.

Em análise preliminar, a liminar foi indeferida (ID 17428853) e solicitadas informações do Juízo coator, as quais foram apresentadas no dia 18.12.2023 e o autos seguiram à Procuradoria de Justiça que se manifestou (ID 17735297) pela prejudicialidade do pedido ante a perda de objeto.

É a síntese.

VOTO

VOTO

As informações atualizadas sobre o andamento processual no Juízo de origem dão conta que a prisão preventiva foi revogada (ID 17502399) em decorrência do excesso de prazo para as providências do
Parquet
.

Assim, diante da mudança da situação fático-processual acima exposta, voto pelo não conhecimento, posto que prejudicado o exame de mérito deste
mandamus
em razão da
perda
superveniente do objeto, extinguindo o processo, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador Relator

Belém, 23/02/2024